Tribunal: TCU
Processo: 004.977/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento originado do TC - 007.365/2016-0 (Representação), a partir das peças 1 a 4 e 23 a 27.

Inteiro teor:
Acórdão 964/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo de monitoramento do item 1.7 do Acórdão 12377/2016-TCU-Segunda Câmara , Relator Vital do Rêgo, exarado nos autos do TC Processo 007.365/2016-0 , que versou sobre representação, por iniciativa da então Secex/RN, acerca das ocorrências apontadas no Relatório de Auditoria 12.677/2012 do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSus), bem como da informação do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte (CES/RN), no sentido de que as prestações de contas do Plano de Ações e Metas de DST/Aids do RN (PAM), relativas aos exercícios de 2011 a 2015, ainda não haviam sido enviadas àquele Conselho; Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde (peça 63), no sentido de que a determinação do TCU foi cumprida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III e V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumpridos os itens 1.7 do Acórdão 12.377/2016 e 1.6 do Acórdão 5554/2020-TCU-Segunda Câmara , da Relatoria do Ministro Vital do Rêgo; e; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.977/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.